Tribunal: TJMT
Processo: 1044843-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044843-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONIDAS VITOR DE MIRANDA - CPF: 111.413.361-20 (RECORRENTE), CREUZA ISABEL ALVES DE MEDEIROS - CPF: 699.440.671-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0002-51 (RECORRIDO), WILLIANS FERNANDES SOUSA - CPF: 079.891.837-30 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (RECORRIDO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), KARINE LOPES LELIS DE MEDEIROS - CPF: 044.901.291-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, na verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

LEONIDAS VITOR DE MIRANDA
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado da parte ora embargante para
“(i) anular o negócio jurídico referente à contratação do seguro junto à MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, (ii) determinar a restituição dos valores pagos, em dobro, e (iii) condenar a 3a parte recorrida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos”
.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de omissão/contradição externa quanto à repetição do indébito, pois assevera que é devida sempre que houver cobrança contrária à boa-fé objetiva. Ainda, atribui a ocorrência de omissão e contradição quanto à fundamentação dos danos morais ante os descontos indevidos.

Requer sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar as omissões e contradições alegadas e, assim, acolhido o pedido de restituição em dobro de todos os valores descontados e condenadas todas as embargadas em indenização por danos morais, além de majorá-los.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1044843-47.2023.8.11.0001

Polo Ativo

LEONIDAS VITOR DE MIRANDA

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A. e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso inominado da ora parte embargante. Eis a ementa representativa do julgamento:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURADO. DOLO ESSENCIAL. INDUÇÃO AO ERRO. DEFEITO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A utilização de táticas com o intuito de induzir o consumidor ao erro durante a pactuação de negócio jurídico configura vício de consentimento, ensejando sua anulabilidade (artigo 171, II, do Código Civil), situação evidenciada quanto ao seguro sub judice.

2. O defeito no serviço prestado gera responsabilidade civil objetiva e dever de indenizar.

3. O consumidor faz jus ao reembolso, em dobro, do valor cobrado indevidamente (artigo 42, parágrafo único, do CDC), somente em relação ao seguro de vida, não se aplicando aos demais descontos objetos da ação.

4. Dano moral configurado em relação à empresa que realizou a contratação viciada, não havendo hipótese nos autos que justifique a condenação em relação às demais empresas no polo passivo.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

As razões dos embargos indicam dois vetores: i) omissão e contradição por não ter condenado em repetição de indébito em relação a todos os débitos discutidos; ii) omissão e contradição por ter condenado somente uma das reclamadas/embargadas em indenização por danos morais, pleiteando a condenação solidária e a majoração.

Relativo ao primeiro, o aresto reconheceu que o autor faz jus à repetição do indébito somente do contrato de seguro e expôs os critérios de balizamento:

“Nessa perspectiva, faz jus o consumidor à restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente a título do seguro contratado junto à MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a caracterização de dolo necessário durante a pactuação do negócio.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CÍVEL DE REPETIÇÃO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS. BANCO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRODUTOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Recurso inominado. Sentença de procedência que declarou a inexistência do débito, e condenou a Promovida em danos morais e materiais.

2.Pretensão recursal da promovida, sob argumento de efetiva contratação do seguro e título de capitalização, não havendo que falar em conduta ilícita do banco.

3.Em que pese o reclamado alegar a regular contratação dos produtos bancários, não juntou qualquer contrato para confirmar a legitimidade dos descontos, o contexto fático indica ilicitude da conduta da promovida.

4.Ressalta-se ser desnecessária a comprovação especifica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5.Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.Havendo descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor, a restituição em dobro é medida que se impõe, como reconhecido na sentença.

7.Sentença mantida.

8.Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1008062-79.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023)

No que diz respeito aos demais descontos, não verifico nos autos o preenchimento dos requisitos autorizadores da repetição de indébito”.

Da mesma sorte, afasta-se a invocação de contradição externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

A par disso, convém trazer à baila que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Quanto ao segundo, os critérios utilizados para fixação de danos morais e condenação em face somente da empresa MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR estão devidamente debatidos. Acresça-se que, diversamente do alegado, não foi afastada a condenação em razão da não ocorrência de negativação, e sim esclarecido que na situação a cobrança indevida possui um
plus
em razão do vício de consentimento, o que levou a condenação, senão vejamos:

“Referente à condenação por danos morais, a falha na prestação de serviço que ensejaria a indenização por danos morais seria a negativação em órgãos de proteção ao crédito, o que não ocorreu. Entretanto, a situação não se trata de mera cobrança indevida, pois há um
plus
em razão do dolo que resultou no vício de consentimento, restando estabelecido o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Assim, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) tão somente em relação à 3a parte recorrida, qual seja, MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR.

Em relação às demais partes recorridas, não foi demonstrado nos autos elementos a ultrapassar as raias patrimoniais, sendo a restituição dos valores descontados suficiente para o retorno do
status quo ante”
.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum impõe-se o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§2o e 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024